Tribunal: STF
Processo: Rcl 51822
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CITAÇÃO DE PRECEDENTES DE ÍNDOLE SUBJETIVA, SEM EFICÁCIA ERGA OMNES OU EFEITO VINCULANTE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de reclamação, formalizada por Rosane Dourado dos Santos, contra decisão proferida nos autos do EResp nº 1567388/BA, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça.



    2. A reclamante, inicialmente, apresenta argumentos relativos ao cabimento da presente reclamação. Em seguida, sustenta que o Superior Tribunal de Justiça reexaminou e modificou a moldura fática do caso para decidir, em violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do juiz natural, corolários da imparcialidade, convalidando atos processuais, notadamente a sentença, de juiz que alega impedido.



    3. No mérito, sem pedido liminar, postula a cassação da decisão alegada como exorbitante, bem como a anulação dos praticados pelo juiz dito suspeito, com exclusão da condenação penal que lhe foi imputada.



    É o relatório.



    Decido.



    4. Dispenso as informações, assim como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    5. A reclamação constitucional tem como finalidade a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), especialmente, para a segunda hipótese, a observância de enunciado de Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    6. Em âmbito infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    7. Entretanto, o caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação. Senão, vejamos.



    8. A reclamação caracteriza-se como via constitucional estreita. Seu cabimento se dá quando há usurpação de competência desta Corte ou violação de suas decisões, em processos de índole subjetiva (adstrita às partes abrangidas), ou com eficácia erga omnes e efeito vinculante, como nos casos de ações de controle concentrado de constitucionalidade ou quando há má aplicação de tese firmada em repercussão geral, bem assim em desrespeito a algum enunciado da Súmula Vinculante.



    9. Exatamente, aliás, conforme explanado no precedente invocado pela reclamante em sua própria petição inicial (Rcl nº 48.476/DF, da lavra da e. Ministra Rosa Weber), abordando o evoluir da reclamação:



    “(...) A evolução do instituto, porém, cingiu-se à hipótese de cabimento constante da letra b, acima. É dizer, a reclamação constitucional para garantir a autoridade das decisões desta Corte não mais se adstringe a reprimir o descumprimento de julgados específicos, dotados de eficácia inter partes, mas, também, projeta-se como instrumento apto a assegurar a observância (i) de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade (art. 103-A, § 3º, da CF, c/c o art. 988, III, do CPC); e (ii) de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, desde que, nesse último caso, tenham sido esgotadas as instâncias ordinárias (CPC, art. 988, § 5º, II). 



(...)



    2. Impossibilidade de utilização do instrumento reclamatório como sucedâneo recursal. Violação de dispositivos legais: inadmissibilidade.



    Como ressaltei acima, sendo a reclamação ação autônoma de impugnação e verdadeira demanda típica, de fundamentação vinculada, não se reveste de feição recursal, motivo pelo qual inviável cogitar, nesta via processual, da alegada afronta a preceitos constitucionais, legais e/ou regimentais, sob pena de desvirtuamento do instituto. 



    Confiram-se:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de ofensa à dispositivos constitucionais. Inocorrência de qualquer da hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal. Manifesto não cabimento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 17.884-AgR/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.9.2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OU DE SÚMULA VINCULANTE. INOCORRÊNCIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO MANEJO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A reclamação revela-se incabível quando manejada com o propósito de submeter ao exame do Supremo Tribunal Federal suposta violação a dispositivo constitucional.



    2. A reclamação é instrumento processual destinado a cassar ato ofensivo à autoridade de ato jurisdicional da Suprema Corte.



    3. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 20.627-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.4.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 



    1. A Reclamação possui especial guarida para garantir o exercício, pelo Supremo Tribunal Federal, das competências constitucionais a ele outorgadas, devendo seu manejo guardar estrita aderência com as hipóteses de cabimento, sob pena de convolá-lo em sucedâneo recursal. 



    2. In casu, por meio da reclamação, alega-se ofensa aos arts. 5º, caput, e 93, IX, da Constituição Federal. 



    3. Forte compreensão da Corte no sentido da impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, resguardando-se ao interessado, a tempo e modo, a veiculação de eventual inconformismo pela via própria. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 34.691-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.6.2020)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO. SEGUIMENTO NEGADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação é cabível nos casos de usurpação da competência do STF, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes. 



    2. A alegada afronta a preceitos constitucionais não traduz hipótese a viabilizar o ajuizamento da reclamação constitucional. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (Rcl 35.719-AgR/BA, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 06.3.2020)



    Consabido que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, de todo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual. Nesse sentido (grifei):



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Desse modo, não se fazendo presentes quaisquer das causas de pedir previstas, em numerus clausus, pela legislação de regência, fica obstruída a possibilidade de dar trânsito à presente ação constitucional. (...)” (grifos nossos). 



    10. A reclamante, porém, não aponta nenhum paradigma de natureza vinculante que tenha sido violado, limitando-se a invocar julgados desta Corte decorrentes de casos subjetivos, dos quais ela não fez parte. Procura, então, sustentar que tais precedentes subjetivos, em sua essência, estender-se-iam ao seu caso, pelo mesmo fundamento de violação de princípios constitucionais neles apreciados. 



    11. Com efeito, tem-se que a reclamante acaba por confundir a via estreita da reclamação constitucional com a via recursal, como substituta de recurso extraordinário, o que é inviável. Dessa forma, o caso atrai a incidência da pacífica jurisprudência desta Corte, frise-se, no sentido de que “a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl nº 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, j. 22/06/2011, p. 05/08/2011).



    12. Por conseguinte, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator